Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0700347-97.2022.8.07.0018 ARGUINTE: 6a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DECISÃO Diante da manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (id. 70475420) e visando observar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, determino a suspensão do presente incidente até o julgamento definitivo pelo STF da ADI 7.066 e do Tema 1.266 de repercussão geral. P. I. Brasília - DF, 6 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora